Tribunal: STF
Processo: RHC 55968
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-04-11
Data de publicação: 1978-04-11

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS. "NA AFERIÇÃO DOS  ANTECEDENTES
DO RÉU,  NÃO  FICA  O  JUIZ  ADSTRITO  A  OBJETIVIDADE  DA  AUSÊNCIA
DE ANTECEDENTES PENAIS E A IGNORANCIA DE FATOS NEGATIVOS.  PODE  O
JUIZ, FACE AS CIRCUNSTANCIAS DO CRIME E A PERSONALIDADE DO AGENTE,
CONCLUIR VALIDAMENTE, PELA INEXISTÊNCIA DE BONS ANTECEDENTES  A  QUE
FICA, NA LEI, SUBORDINADO O DIREITO DE APELAR SOLTO O RÉU".
          NÃO TEM DIREITO DE APELAR SOLTO O PROFISSIONAL DO  CRIME
DE CONTRABANDO, INTEGRANTE DE PERIGOSA QUADRILHA,  QUE  REALIZA
TRAFEGO ILICITO INTERNACIONAL.
           IMPROVIMENTO DO RECURSO.